Tribunal: TJDFT
Processo: 0730185-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730185-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA IMPETRANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Marco André de Sousa Costa, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 70.708 e Patric Dionatas de Sousa Costa, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 65.276, em favor de MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA (paciente) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF (ID 61853622 – fls. 3/97), no processo no 0718501-20.2022.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória. Em suas razões (ID 61757209), os impetrantes sustentam que não estão presentes os requisitos para justificar a segregação cautelar do paciente, negando seu direito de recorrer em liberdade, pois ausente a fundamentação necessária. Aduz que os demais sentenciados, que foram condenados pelos mesmos crimes, tiveram o direito de recorrer em liberdade, de forma que ofendeu o princípio da isonomia e a presunção de inocência. Destaca que os corréus foram processados pela mesma operação e no mesmo contexto. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente a fim de que possa recorrer em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A sentença de ID 61853622 – fls. 3/97 recomendou o paciente na prisão e, nos embargos de declaração de ID 61853624 o magistrado asseverou que se trata de condenado pela prática dos crimes de lavagem de capitais (art. 1o da Lei 9.613/98), de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) há pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, não havendo - friso - elemento algum que autorize a concessão de liberdade provisória neste instante processual, mormente porque não houve alteração do panorama processual - fático ou jurídico - e sobre o réu, doravante, pesa gravosa condenação. A prisão preventiva do paciente já foi devidamente analisada no HCCrim 0720575-16.2023.8.07.0000, acórdão no 1712192. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso preventivamente e, na sentença condenatória, sua prisão foi mantida (ID 61853622 – fls. 3/97). Consta da denúncia, em síntese, que o paciente, juntamente com outras pessoas, se associou de forma organizada e permanente, com divisão de tarefas, com intuito de difusão de substâncias entorpecentes. O paciente também foi denunciado por lavagem de dinheiro. O paciente seria responsável pelo fornecimento da droga. O paciente foi condenado como incurso nos art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP, à pena total de 11 anos de reclusão, mais 1210 dias-multa, em regime inicial fechado (ID 61853622 – fls. 3/97). Cumpre frisar que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social e, no caso dos autos, visa também coibir a prática de novos delitos. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da condenação pela traficância, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Ressalte-se que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Assim, em análise preliminar, inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente quando ele respondeu a instrução preso, conforme a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando ele respondeu a instrução processual preso e ainda persistem as razões que determinaram a sua segregação, a saber, a gravidade em concreto do delito de tráfico e a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos a justificar a necessidade do resguardo da ordem pública. II - Ordem denegada.”(Acórdão 1764303, 07394113720238070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Com efeito, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Importa salientar que o art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR